Tribunal: STJ
Processo: 5005783-32.2017.8.13.0525
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001546 - MG(2025/0278732-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: GLOBOGEO ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA
ADVOGADOS
: MÁRCIO PORTO ADRI - SP173359
JOÃO ANTONIO BONINI - SP310026
EMBARGADO
: AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A
ADVOGADOS
: MAURO CÉSAR DE OLIVEIRA SILVA - RJ078185
CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - RJ105688
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NO
JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos
contra decisão que não conheceu de agravo em recurso especial, sob os fundamentos
de ausência de impugnação específica e pormenorizada de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, incidência da
e ausência de
Súmula 182/STJ
elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada.2. A parte embargante sustenta
que o julgado apresenta os vícios de omissão, contradição, obscuridade e erro
material, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
3. A parte embargada,
devidamente intimada, requereu a rejeição dos embargos.II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada
apresenta os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos
do
do Código de Processo Civil, que autorizem a oposição de embargos de
art. 1.022
declaração.III. RAZÕES DE DECIDIR5. Os embargos de declaração possuem
natureza integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o
do Código
art. 1.022
de Processo Civil.6. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas as
questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo sucinto
e em sentido contrário ao interesse da parte, conforme
IX, da Constituição
art. 93,
Federal.7. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do julgado
guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte não configuram contradição.8. Não há
obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão
de seus fundamentos e conclusão. Discordância quanto à interpretação dada pelo
julgador não caracteriza obscuridade.9. Não há erro material quando a decisão
apresenta redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo. Divergências interpretativas ou jurídicas não configuram erro material.10. Os
embargos de declaração opostos refletem mera irresignação da parte com o resultado
do julgamento, não sendo cabível sua utilização para rediscutir o mérito da causa ou
modificar o julgado.IV. DISPOSITIVO 11. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55314861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/03/2026 11:00:39
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 5beefe87-a0c4-4a56-952a-41515d548b98

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55314861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/03/2026 11:00:39
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 5beefe87-a0c4-4a56-952a-41515d548b98

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001546 - MG(2025/0278732-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: GLOBOGEO ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA
ADVOGADOS
: MÁRCIO PORTO ADRI - SP173359
JOÃO ANTONIO BONINI - SP310026
EMBARGADO
: AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A
ADVOGADOS
: MAURO CÉSAR DE OLIVEIRA SILVA - RJ078185
CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - RJ105688
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, sob os fundamentos
de ausência de impugnação específica e pormenorizada de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, incidência da
e ausência de
Súmula 182/STJ
elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada.
2. A parte embargante sustenta que o julgado apresenta os
vícios de omissão, contradição, obscuridade e erro material, nos
termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
3. A parte embargada, devidamente intimada, requereu a
rejeição dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, que autorizem a oposição de
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
6. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que de modo sucinto e em sentido contrário ao interesse
da parte, conforme
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Documento eletrônico VDA55052241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:23
Código de Controle do Documento: c5928926-57a8-4fbc-b8eb-4d05680239f0

7. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o
entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte
não configuram contradição.
8. Não há obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e
permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusão. Discordância quanto à interpretação dada pelo
julgador não caracteriza obscuridade.
9. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo. Divergências interpretativas ou jurídicas não
configuram erro material.
10. Os embargos de declaração opostos refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, não sendo
cabível sua utilização para rediscutir o mérito da causa ou
modificar o julgado.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO
DO AGRAVO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial, sob os fundamentos de ausência de omissão no
acórdão recorrido e incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, alegando que as teses
recursais não foram devidamente enfrentadas e que os fatos em
discussão são incontroversos, tendo ocorrido a violação dos artigos
884 e 885 do Código Civil.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial traz impugnação específica e pormenorizada de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. Razões de decidir
4. O agravo em recurso especial deve apresentar impugnação
específica, concreta e pormenorizada de todos os fundamentos da
decisão recorrida, conforme o
III, do CPC e o
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada
por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige a
impugnação de todos os fundamentos da decisão de origem.
Documento eletrônico VDA55052241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:23
Código de Controle do Documento: c5928926-57a8-4fbc-b8eb-4d05680239f0

6. A ausência de impugnação específica e detida de todos os
fundamentos da decisão de inadmissão, bem como a ausência de
fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
inviabiliza o conhecimento do agravo, nos termos da Súmula 182/STJ.
7. A alegação genérica de inaplicabilidade da
sem
Súmula 7/STJ,
explicitar de que maneira a análise não dependeria do reexame fático-
probatório, é insuficiente para afastar o óbice.
IV. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que, nos termos do
do CPC e do
art. 932, inciso III,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte,
art. 253,
não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas
Documento eletrônico VDA55052241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:23
Código de Controle do Documento: c5928926-57a8-4fbc-b8eb-4d05680239f0

ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, que o recurso de agravo não
impugna, de maneira efetiva e detida, todos os capítulos da decisão
de inadmissão. Do mesmo modo, não foram apresentados fatos novos
ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, bem como
não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas
decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o
que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

DO

NÃO
OCORRÊNCIA.
ART.
535

CPC/1973.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados
Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido
pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão agravada, por
óbice da Súmula no 182/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 726.599/DF,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
20/3/2018,
)
3/4/2018.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO
DO
INEXISTÊNCIA.
ART. 557
CPC/73.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
N°
182
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante
os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo
Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos
9/3/2016:
interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/1973
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
Documento eletrônico VDA55052241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:23
Código de Controle do Documento: c5928926-57a8-4fbc-b8eb-4d05680239f0

interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra
decisão monocrática proferida com esteio no
do
art. 557
CPC/73,
afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da
colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão
agravada, pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e
356 do STF, em razão da ausência de prequestionamento dos
arts. 113, § 2o, 128, 165, 183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322,
parágrafo único, 458, II, III, 460 do
Incide, no ponto, a
CPC/73.
Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo do
do CPC
art. 545
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte,
não provido.
(AgRg no
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 1.464.098/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2017,
20/10/2017.
Destaca-se que, no tocante à
não basta à parte
Súmula 7/STJ,
sustentar, genericamente a não aplicação do óbice, sem explicitar, à
luz do contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida
no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis,
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
Documento eletrônico VDA55052241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:23
Código de Controle do Documento: c5928926-57a8-4fbc-b8eb-4d05680239f0

PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
na espécie"
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
acolhidas"
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Documento eletrônico VDA55052241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:23
Código de Controle do Documento: c5928926-57a8-4fbc-b8eb-4d05680239f0

Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
(AgInt no
relator Ministro Moura
se verifica no caso concreto"
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55052241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:23
Código de Controle do Documento: c5928926-57a8-4fbc-b8eb-4d05680239f0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 3.001.546 / MG
Número Registro: 2025/0278732-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000220583447004 50057833220178130525
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GLOBOGEO ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA
ADVOGADOS : MÁRCIO PORTO ADRI - SP173359
JOÃO ANTONIO BONINI - SP310026
AGRAVADO
: AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A
ADVOGADOS : MAURO CÉSAR DE OLIVEIRA SILVA - RJ078185
CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - RJ105688
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GLOBOGEO ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA
ADVOGADOS
: MÁRCIO PORTO ADRI - SP173359
JOÃO ANTONIO BONINI - SP310026
EMBARGADO : AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A
ADVOGADOS
: MAURO CÉSAR DE OLIVEIRA SILVA - RJ078185
Documento eletrônico VDA55297328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:16:10
Código de Controle do Documento: e2542727-035d-41b4-bc30-7539d97853f7

CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - RJ105688
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:16:10
Código de Controle do Documento: e2542727-035d-41b4-bc30-7539d97853f7